Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720256-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELTJE JAN LOMAN FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO CUSTAS. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO AÇÃO. ART. 485, I, CPC. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação foi extinta com base no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante ao não recebimento a Inicial pela ausência de complementação das custas. 2. A necessidade de intimação pessoal é prevista apenas para os casos de extinção sem resolução do mérito com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal no caso. Precedentes. 3. Tendo a sentença observado o regramento legal e não tendo a parte cumprido com a sua obrigação tempestivamente, correta a extinção prematura da ação. 4. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que, embora o Banco do Brasil tenha sido intimado a apresentar contrarrazões à apelação proposta, na peça por ele apresentada não houve uma linha sequer de irresignação ou pretensão que aludisse à pretensão dos honorários. Argumenta que os honorários foram fixados de forma que onerou excessivamente o recorrente, uma vez que a parte recorrida apresentou somente as contrarrazões; b) artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a prematura extinção da ação. Articula que os princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual foram suprimidos. Afirma que a extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo não recolhimento de custas, exige a intimação pessoal da parte, de forma que o acórdão combatido não teria observado tal entendimento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Acrescenta que estando as custas complementares pagas, dado o seu valor irrisório, não há o mínimo sentido em manter o indeferimento da inicial e a prematura extinção da ação. Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da inocorrência de resistência injustificada ou protelação. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “havendo apresentação de contrarrazões ao apelo interposto em ações nas quais a inicial não foi recebida, é necessária a fixação de honorários” (ID 13889384), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. (...) 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois a Corte Superior já entendeu que “tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito” (AgInt no AREsp 1360124/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/6/2019). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1342327/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, o órgão julgador concluiu que (ID13352279): “No caso específico dos autos, a parte autora, após intimada para juntar comprovante de pagamento de custas complementares, quedou-se inerte, gerando o indeferimento da inicial e a extinção da ação com base no art. 485, I do CPC. (...) Por fim, não tendo a parte cumprido com sua obrigação antes da prolação da sentença, não há que se falar em revogação da sentença que observou o regramento”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à tese recursal acerca da necessidade de afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da inocorrência de resistência injustificada ou protelação, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que superado tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da multa em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que desbordaria, como já tido, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028